Tribunal: TJSP
Processo: 2011029-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ALIMENTAR – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – Exequentes, credores de verba alimentar, que buscam ordenar que a executada constitua capital apto a assegurar o cumprimento da obrigação. Pretensão indeferida pelo juízo "a quo". Reforma que se impõe. Nos termos do artigo 533, "caput", do

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA ALIMENTAR – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – Exequentes, credores de verba alimentar, que buscam ordenar que a executada constitua capital apto a assegurar o cumprimento da obrigação. Pretensão indeferida pelo juízo "a quo". Reforma que se impõe. Nos termos do artigo 533, "caput", do Código de Processo Civil, ademais da Súmula n. 313 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é necessária a constituição de capital, a pedido do exequente, para a garantia do pagamento da pensão devida, independentemente da situação financeira do demandado. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido.